Tribunal: TJES
Processo: 5006986-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006986-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELENILDO DE OLIVEIRA FRANCA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006986-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELENILDO DE OLIVEIRA FRANCA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA LIMA SILVA BOUCHARDET - MG112823

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HELENILDO SANTOS DE OLIVEIRA
, preso, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, objetivando a revogação da custódia cautelar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - BREJETUBA/ES (COMARCA INTEGRADA).

A impetrante sustenta que os indícios de autoria/participação existentes em desfavor do paciente são frágeis.

Destaca que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivos para a sua segregação cautelar e da carência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo monocrático.

Ressalta que não existem elementos objetivos que permitam concluir que o paciente causará ameaça para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Por fim, destaca as condições favoráveis do paciente.

Requer, assim, o deferimento liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade apontada como coautora prestou informações.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório em resumo. Em mesa para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5006986-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELENILDO DE OLIVEIRA FRANCA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)
Advogado do(a) PACIENTE: FERNANDA LIMA SILVA BOUCHARDET - MG112823

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
HELENILDO SANTOS DE OLIVEIRA
, preso, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 180,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, objetivando a revogação da custódia cautelar, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES - BREJETUBA/ES (COMARCA INTEGRADA).

A impetrante sustenta que os indícios de autoria/participação existentes em desfavor do paciente são frágeis.

Destaca que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal em virtude da ausência de motivos para a sua segregação cautelar e da carência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo monocrático.

Ressalta que não existem elementos objetivos que permitam concluir que o paciente causará ameaça para a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Por fim, destaca as condições favoráveis do paciente.

Requer, assim, o deferimento liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura. Ao final, pede a concessão definitiva da ordem.

A peça exordial veio acompanhada com documentos.

A liminar foi por mim indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações, nas quais relata a tramitação regular do feito originário.

Com vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

Pois bem.

Em atenta análise dos autos, tenho que razão não assiste a impetrante, pois, a partir do que se trouxe aos autos, não visualizo o alegado constrangimento ilegal.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado como incurso nas condutas tipificadas nos artigos 180,
caput
(receptação) e 307 (falsa identidade), ambos do Código Penal, por ter sido flagrado conduzindo veículo objeto de restrição de furto/roubo e ter se identificado falsamente a agentes públicos.

Flagrado nesse contexto e ainda de posse de Carteira Nacional de Habilitação de terceiro, uma variedade de cartões de crédito, cheques de diversos, no valor de R$ 821.094,00, foi ele submetido à audiência de custódia, ocasião em que decretada sua prisão provisória.

Primeiramente, no que tange à alegação de que o paciente não cometeu os delitos que lhes foram imputados, tenho que razão não assiste à impetrante, pois, é despropositada sua análise na presente decisão, haja vista se tratar de matéria que foge aos limites do
habeas corpus
ante a necessidade de análise detalhada de provas.

Sabe-se que o
habeas corpus
é ação constitucional de natureza penal destinada a verificar a existência de ilegalidade ou abuso de poder na privação da liberdade de alguém (art. 5º, LXVIII, CRFB/88), tendo, pois, procedimento célere. Em decorrência, não comporta dilação probatória, exigindo-se a prova pré-constituída da coação para a sua concessão.

Logo, o presente
writ
não se afigura medida adequada para a análise probatória, mormente para discussão de teses defensivas alusivas ao mérito da acusação.

No tocante à alegação de que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação com base nos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, razão também não lhe assiste, pois, ao contrário do alegado, a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada, vez que os motivos que levaram o MM. Juiz de Direito a decretar a prisão preventiva encontram respaldo na legislação vigente, sobretudo no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria.

Extraio, da decisão objurgada, o trecho a seguir:

“(...) Conforme consta no APFD, agentes da Polícia Rodoviária Federal realizaram abordagem no veículo Jeep Renegade, de cor cinza e placas RJQ0E63, tendo como condutor o autuado, que de imediato se identificou como policial civil do Estado de Minas Gerais, apresentando carteira com distintivo da referida Instituição, a fim de evitar a abordagem policial. Os agentes de pronto perceberam que alguns dados identificadores do veículo apresentaram divergência dos padrões da marca, levantando suspeitas de possível veículo clonado. Realizadas pesquisas no sistema eletrônico do veículo, foi obtido o Número Identificador Veicular original, que retornou registro de roubo/furto na cidade de São Gonçalo/RJ, bem como registro de chassi e placas diversas do veículo clonado. Foi realizado contato com a Polícia Civil de Minas Gerais através da identidade funcional apresentada por HELENILDO mas não houve retorno de registro. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado no site do TJ-ES. Registra-se que não foi possível verificar antecedentes do ora autuado no site do TJ-MG, devido ao fato de que a consulta no referido sistema é feita comarca por comarca. Outrossim, em consulta no site de buscas: “GOOGLE”, foi possível acessar uma matéria jornalística com a seguinte informação: “Organização criminosa é presa por desvio de R$410 mil de conta bancária” – Citando na matéria um dos nomes usados pelo ora indiciado: HELENILDO DE OLIVEIRA FRANÇA (Expressamente citado no corpo no APF). Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. (...) Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando as informações constantes no APFD, em especial os depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do autuado, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. (...)”

Percebe-se, então, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que contrária à pretensão da parte impetrante, encontra-se fundamentada com base em elementos concretos do paciente, os quais evidenciam a necessidade da prisão cautelar, a fim de se resguardar a ordem pública e a evitar a reiteração delitiva, estando justificada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça SÓCRATES DE SOUZA:

“(...) A defesa do paciente questiona a ilegalidade de sua prisão cautelar afirmando não haver fundamentos para manutenção de sua prisão, arguindo que as justificativas apresentadas pela d. Autoridade Coatora não justificam a manutenção de sua prisão.

Entretanto, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva do paciente, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a manutenção de sua custódia cautelar sido devidamente fundamentada pela Autoridade apontada como coatora, evidenciando a existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como necessidade de resguardar a ordem pública prevenindo-se, também, a reiteração delitiva, e resguardando a sociedade dos desdobramentos inerentes às práticas delitivas decorrentes de delitos contra o patrimônio, tal como no presente caso. (...)”

Portanto, ainda que a prisão preventiva seja uma medida acautelatória a ser utilizada como última hipótese, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a garantia da ordem pública deve prevalecer sobre a liberdade individual, não havendo como acolher a tese de carência de fundamentação na decisão aqui examinada.

Assim, verifica-se que se encontram presentes os motivos justificadores da prisão preventiva (art. 312, do CPP), diante da prova de materialidade e indícios de autoria, sendo, ainda, necessária a constrição cautelar para a garantia de ordem pública.

De mais a mais, o artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal permite a prisão cautelar quando tratar-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme ocorre no caso em análise, em que são imputados ao paciente a possível prática dos delitos de falsa identidade e receptação.

Neste viés, não vejo possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar que não seja a extrema, sendo necessária, inclusive, a sua manutenção (artigos 282, §6º, e 319, ambos do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº. 12.403/2011).

Frise-se, ainda, que, conforme jurisprudência firmada, qualquer outra condição de natureza pessoal favorável ao paciente não é suficiente para autorizar a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

Desta forma, não vislumbrando a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal, presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva,
DENEGO
o
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA INADEQUADA - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXCEPCIONAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
A negativa de autoria pelo paciente é tese que demanda aprofundado exame de provas, sendo imprópria a via estreita do
habeas corpus
para a sua análise. Inexiste constrangimento ilegal na decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo lastreada em elementos concretos dos autos e nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto sua decretação se afigura necessária ao resguardo da ordem pública, prevenindo-se, também, a reiteração delitiva. A soma das penas máximas previstas para os crimes elencados no artigo 180,
caput
, e 307, ambos do Código Penal, por cuja suposta autoria o paciente foi preso, superam 04 (quatro) anos, o que, per se, preenche o requisito descrito no inciso I do artigo 313 do CPP.

A presença de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para inibir a custódia cautelar, uma vez demonstrada a necessidade de sua manutenção.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.